Tribunal: TJBA
Processo: 8030659-98.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público ccsl3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030659-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. DIREITO À PARIDADE. PERCENTUAL INTEGRAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração e do Governador do Estado da Bahia, visando à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) de 45% para 125%, correspondente à graduação de 1º Tenente, utilizada para o cálculo dos seus proventos. Alega que, ao ser transferido para a reserva, passou a receber proventos integrais de 1º Tenente, mas com gratificação referente à função de 1º Sargento. II. Questão em discussão 2. Discute-se o direito do militar inativo à majoração da GCET ao percentual de 125%, aplicável ao posto de 1º Tenente, conforme previsto para oficiais da ativa, sob o fundamento da paridade e do caráter geral da referida gratificação. III. Razões de decidir 3. Preliminares rejeitadas: a gratuidade de justiça foi mantida, e afastadas as alegações de decadência, inexistência de prova pré-constituída e litispendência decorrente de mandado de segurança coletivo. 4. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001) assegura ao militar inativo o direito ao recebimento dos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. 5. A GCET possui caráter geral, conforme jurisprudência consolidada do TJBA, sendo extensível aos inativos com base na paridade entre ativos e inativos. 6. A Resolução COPE nº 153/2014 prevê o percentual de 125% da GCET para o posto de 1º Tenente PM. 7. O direito à majoração da GCET não viola o art. 169 da CF, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. 8. Correção monetária e juros aplicáveis conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, com aplicação posterior da taxa Selic. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza geral e é extensível aos policiais militares inativos com base na regra da paridade. 2. O militar inativo tem direito a perceber a GCET no percentual de 125% quando seus proventos são calculados com base no posto de 1º Tenente." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º e art. 169; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-B e 110-D. Jurisprudência relevante citada: Tema 810/STF; Tema 905/STJ; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000; AgInt no RMS 52.086/RS (STJ). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8030659-98.2024.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante EDSON SANTOS OLIVEIRA e autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.